Tribunal: CARF
Processo: 11065.720319/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720319/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.039 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
AUREA BAUER OLESZKO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
O contribuinte que possua débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal no mês
de janeiro e cuja exigibilidade não esteja suspensa, deverá regularizar a
situação até o último dia do referido período, adimplindo integralmente as
pendências.
Conjugação dos artigos 16, § 2o, e 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 2006 e artigo 6o,§§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução no 94/2011, do Comitê
Gestor do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencidos o Relator e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e
Luciano Bernart que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro
Paulo Mateus Ciccone.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720319/2017-73
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao Simples
Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa do mês de
março de 2016.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa, o pedido de
ingresso ao Simples Nacional da Recorrente de 03/01/2017 foi indeferido pela DRF em
12/02/2017.
Os débitos junto a Secretaria da Receita Federal são de multas por atraso na
entrega da declaração, referente ao período de março de 2016, no valor de R$ 200,00, conforme
Termo de Indeferimento do Simples Nacional fls. 18/35.
Após ciência do indeferimento, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade na qual argumenta que recolheu o valor de R$ 200,00 em 01/01/2017, ou seja,
dentro do prazo previsto, conforme cópia do DARF anexo a impugnação. Entretanto, naquele
momento não foram acrescidos os correspondentes juros de mora, os quais segundo a requerente
serão recolhidos assim que a Receita Federal informar o quanto devido.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o indeferimento
a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos
dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 2011,
ou seja, até 31/01/2017, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Confirmada a pendência de débito com exigibilidade não suspensa na data limite para a
regularização, fica o contribuinte impedido de ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.
Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e os argumentos de defesa são apenas relativos ao pagamento dos
débitos tributários, entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do
pagamento e do prazo para regularização do débito.
A Recorrente acostou a impugnação comprovante de pagamento do débito de
R$ 200,00 indicado no Termo de Indeferimento ao Simples (fl.29/35), feitos no dia 10/01/2017.
Vejamos as figuras onde mostra o valor devido pago por meio de DARF.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

Entretanto, no dia 12/02/2017 o pedido de inclusão ao Simples da Recorrente
foi indeferido devido ao mesmo débito de R$ 200,00 constar como aberto, de acordo com o
Termo de Indeferimento a opção ao Simples Nacional. (fl. 29/35).
Segunda a impugnação da Recorrente, ela obteve informação de que seu
pedido foi indeferido pelo fato de não ter quitado o débito integral, eis que faltou incluir no valor
de R$ 200,00 a multa e juros de mora.
Inclusive, esta informação prestada pela Recorrente em seu impugnação foi
utilizada de forma sumária pelo v. acórdão recorrido como o único fundamento para manter o
indeferimento a opção ao Simples Nacional, deixando também de demonstrar o montante do
débito que ainda estava em aberto.
Ocorre, que ao consultar as provas acostadas aos autos relativas a pesquisa
feita junto a Receita Federal sobre o débito, constatei que no momento em que a Recorrente foi
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

quitar o débito, ou seja no dia 10/01/2017, não era possível saber que tinha algum acréscimo ao
valor.
Na própria consulta feita ao sistema SIEF da Receita Federal, consta que o
valor em aberto era apenas de R$ 200,00 e nada mais.

Ou seja, não era possível que a Recorrente soubesse que devia algum outro
valor além dos R$ 200,00.
Alias, o próprio Termo de Indeferimento de opção do Simples indica apenas o
debito de R$ 200,00 com em aberto, o que não é verdade, pois a Recorrente pagou tal valor no
dia 10/01/2017.
Vejam D. Julgadores, estou tentando dizer que não era possível que a
Recorrente soubesse que tinha que pagar o acréscimo relativo aos juros de mora no dia em que
foi pagar o débito, se em nenhum momento foi apresentado pela Receita Federal o valor correto
para pagamento. Inclusive. até o momento não consta nos autos o montante que falta ser pago
pela Recorrente.
De forma resumida, o que pretendo demonstrar é que na pesquisa feita no
sistema SIEF, no Termo de Indeferimento ao Simples Nacional e no Extrato retirado do sistema
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

do Simples Nacional, onde demonstra o Detalhamento do Débito (fls. 29/35) não consta outro
valor a ser pago senão os R$ 200,00, valor que a Recorrente comprovou que recolheu aos cofres
públicos no dia 10/01/2017, ou seja dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo sexto da
Resolução no 94, de 29/11/2011 para que os débitos sejam regularizados.
Sendo assim, até o momento não consta nos autos o valor da multa e juros de
mora que a Recorrente deixou de recolher aos cofres públicos, ou seja, não consta nos autos o
valor que a Recorrente deixou de pagar para que ensejasse o indeferido do seu pedido de opção
ao Simples Nacional. Por outro lado, consta prova consistente de pagamento integral do débito
indicado no Termo de Indeferimento à opção do Simples Nacional.
Desta forma, tendo em vista que a Recorrente apresentou prova consistente que
comprova o pagamento do débito indicado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional dentro do prazo legal de 30 dias, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.
Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao Simples
Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade da presidência, divergiu do entendimento
do I. Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves quando deu provimento ao RV da recorrente no
sentido de afastar o indeferimento de seu pedido de opção pelo regime do SIMPLES
NACIONAL.
Conforme entendimento do I. Conselheiro em sua conclusão de voto, “tendo em
vista que a Recorrente apresentou prova consistente que comprova o pagamento do débito indicado no
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo legal de 30 dias, entendo que o
v. acórdão deve ser reformado. Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao
Simples Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido”.
Para finalizar assentando que, “pelo exposto e por tudo que consta processado nos
autos, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos do I. Conselheiro, com a devida vênia, faço leitura diferente dos temas aqui abordados.
Como se vê no entendimento assumido pelo Relator, o fato de a recorrente ter
adimplido o principal do débito devido (R$ 200,00), ou seja, sem os consectários legais, lhe
permitiria a entrada no regime simplificado, posto que “desconheceria quais seriam tais
acréscimos”.
No dizer do voto vencido:
De forma resumida, o que pretendo demonstrar é que na
pesquisa feita no sistema SIEF, no Termo de Indeferimento
ao Simples Nacional e no Extrato retirado do sistema do
Simples Nacional, onde demonstra o Detalhamento do Débito
(fls. 29/35) não consta outro valor a ser pago senão os R$
200,00, valor que a Recorrente comprovou que recolheu aos
cofres públicos no dia 10/01/2017, ou seja dentro do prazo de
30 dias previsto no artigo sexto da Resolução no 94, de
29/11/2011 para que os débitos sejam regularizados.

Sendo assim, até o momento não consta nos autos o valor da
multa e juros de mora que a Recorrente deixou de recolher
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

aos cofres públicos, ou seja, não consta nos autos o valor que
a Recorrente deixou de pagar para que ensejasse o indeferido
do seu pedido de opção ao Simples Nacional. Por outro lado,
consta prova consistente de pagamento integral do débito
indicado no Termo de Indeferimento à opção do Simples
Nacional.
Não há como sustentar tal assertiva, já que a mais singela leitura do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) sinaliza que o débito de R$ 200,00 está
listado pelo seu valor original, para o período de apuração 01/03/2016, sendo inimaginável se
possa entender que, recolhido tal montante em 10/01/2017, sobre ele não incidissem os devidos
encargos legais.
Veja-se o TIOSN (fls. 32):

Mais a mais, a alegação de que não seria possível à recorrente saber se haveria
algum outro valor remanescente além dos R$ 200,00, já que não aparecem no TIOSN os juros e
a multa sobre referido débito, carece de mínima lógica, isso porque, i) sobre este débito (código
2170) não há multa, apenas juros; e, ii) estes (juros) sofrem alteração mensal (em função da taxa
SELIC), de modo que cabe ao contribuinte, manualmente ou utilizando sistemas informatizados
particulares ou públicos (Banco Central, por exemplo) apurá-lo, não havendo condições
operacionais de apontar seu montante e atualizá-lo a cada mês no Termo de Indeferimento.
Há respeito, veja-se o que consta no site da RFB a respeito dos códigos de
recolhimento e preenchimento dos DARF:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

1
Informações úteis sobre o Sicalc
Tributos cujos acréscimos legais não são calculados pelo Sicalc
O Sicalc não calcula o valor dos acréscimos legais:
1 – de tributos e contribuições NÃO administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB (ex.: códigos da dívida ativa, custas judiciais etc.);
2 – de alguns tributos e contribuições administrados pela RFB, a exemplo de parte dos impostos sobre o comércio
exterior; de Multa por Atraso na Entrega de Declaração - códigos de receita 5300, 5320, 5338, 1345 e 2170 (os
cálculos são efetuados nas unidades de atendimento da RFB, quando necessário); e de tributos lançados de ofício.
Então, caberia à interessada preencher corretamente o DARF de recolhimento
com os acréscimos devidos. Não o fez, não tendo sentido tentar justificar seu equívoco em face
do que constava no TIOSN (valor original).
Desse modo, irremediavelmente a irregularidade se estampou, não bastando
apenas o recolhimento do valor do principal, antes, deveria ter havido o pagamento do TOTAL
do débito (principal + juros), como abaixo demonstrado em apuração realizada por este Redator
(sítio do BCB):

Neste fotograma fica claro que o débito total era de R$ 224,10 e só adimplido
parcialmente (R$ 200,00), levando à subsunção normativa vigente, no caso, a LC no 123/2006,
artigo 16, § 2o, verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada
no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o
disposto no § 3o deste artigo. (destaque acrescido)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

Dispositivo devidamente regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (artigo 16, in fine, acima transcrito), na forma da Resolução no 94, de 29/11/2011
(negritado):
Da Opção pelo Regime
Subseção I
Dos Procedimentos
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal
do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o
pedido já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Então, diversamente do pensar do Ilustre Relator, vejo que a conjunção da
norma substantiva com sua regulamentação aponta, indelevelmente, para o seguinte cenário:
1.
a opção será feita “na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário”. (art. 16, da Lei no 123/2006, caput);
2.
deverá ser providenciada pelo interessado “no mês de
janeiro, até o seu último dia útil”. (§ 2o, do art. 16, caput),
surtindo efeitos “a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção”. (ibidem, in fine);
3.
“enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção” –
janeiro, “o contribuinte poderá” (§ 2o, do art. 6o, da
Resolução no 94/2011, do CGSN):
4.
“regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional” (inciso I, do § 2o, do art. 6o, da
Resolução no 94/2011, do CGSN, caput);
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

5.
“sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo” (inciso I, do § 2o, do
art. 6o, da Resolução no 94/2011, do CGSN, in fine);
Resumindo, cabe ao interessado em optar pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), além do cumprimento de outros requisitos previstos na
legislação, observar que:
a) deve formalizar a opção em janeiro do ano-calendário;
b) não deve possuir débitos tributários/previdenciários no referido mês ou, se
os possuir,
b.1) devem estar com exigibilidade suspensa; ou,
b.2) deve ser providenciada sua liquidação INTEGRAL (principal +
acréscimos), NO CURSO DO MESMO MÊS.
Concretamente, a recorrente possuía em janeiro de 2017, quando buscou
efetuar sua opção, débito tributário relativo ao período 01/03/2016 no montante atualizado
de R$ 224,10, adimplido apenas parcialmente em R$ 200,00, permanecendo o remanescente de
R$ 24,10 pendente de regularização.
Em outras palavras, possuindo a contribuinte débitos em janeiro, deveria tê-los
resgatados ainda no curso do mesmo mês e INTEGRALMENTE, não se lhe aproveitando
(para os fins colimados) o recolhimento de apenas parte dele, feito em 10/01/2017.
CONCLUSÃO
Pelos motivos elencados, possuindo a recorrente débitos de origem tributária
em 31 de janeiro de 2017, data final para opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL no
referido ano-calendário, o “Termo de Indeferimento” no 00.08.16.73.52, emitido pela DRF/Novo
Hamburgo/RS deve ser mantido e a entrada da contribuinte no mencionado sistema não pode ser
deferida.
Assim voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720319/2017-73

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital